Tribunal: TJSP
Processo: 2108999-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Compensação de créditos. Anterior sentença julgou extinta a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, e determinou a restituição do veículo. Veículo alienado pelo Autor. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer Conversão em perdas e danos. Incontroversa a existência de crédito,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Compensação de créditos. Anterior sentença julgou extinta a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, e determinou a restituição do veículo. Veículo alienado pelo Autor. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer Conversão em perdas e danos. Incontroversa a existência de crédito, cabe o pedido de compensação com dívidas líquidas, certas, exigíveis, de coisas fungíveis. As obrigações se extinguem, até onde se compensarem. Operando-se esta "ipso iure", nos termos do art. 368 do Código Civil, não necessita de sentença, tendo, portanto, eficácia retroativa à época em que os créditos se extinguiram. Precedentes desta Câmara.
RECURSO PROVIDO.